Tribunal: STF
Processo: HC 102777
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE E REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEMORA DA ANÁLISE DE MEDIDA LIMINAR E DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO AJUIZADA NO STJ. APOSENTADORIA DO MINISTRO RELATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA NESSA PARTE. 


I – Os pedidos de absolvição do paciente e de redução do quantum das penas aplicadas não foram examinados pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, a sua análise, por esta Corte, levaria a indevida supressão de instância e ao extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. 




II - No caso dos autos, a situação caracterizava evidente constrangimento ilegal, uma vez que, passado mais de um ano do ajuizamento do habeas corpus no STJ, a medida liminar pleiteada sequer tinha sido analisada e o feito encontrava-se sem qualquer movimentação em razão da aposentadoria do Ministro Relator, o que justificou a concessão da cautelar nesta Corte. 




III – O habeas corpus impetrado no STJ foi redistribuído e teve o pedido liminar analisado, nos exatos termos da cautelar concedida. Além disso, foram solicitadas informações e remetidos os autos para vista do Ministério Público Federal, indicando que o mandamus voltou a tramitar normalmente e que deverá ter seu mérito apreciado em breve. 




IV- A despeito da liminar concedida, a concessão da ordem para determinar o imediato julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de ordenar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação a de outros jurisdicionados. 




V - Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.